Tribunal: STF
Processo: HC 127834
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 



    1. Imputada ao paciente a prática da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal), para a qual não existe previsão de pena privativa de liberdade, está evidenciada a impossibilidade de qualquer ameaça à liberdade de locomoção, de modo que é indevida a utilização deste writ. Precedente.



    2. Ademais, o Juízo de origem informa que o processo está arquivado, tendo em vista que foi proferida decisão reconhecendo a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.



    3. Sob qualquer ângulo, não há constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do Habeas Corpus.



    4. Habeas Corpus não conhecido.